Tribunal: TJBA
Processo: 8001325-97.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n. 8001325-97.2023.8.05.0244

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: REGINALDO CATARINO DA SILVA

Advogado(s): RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
NA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO
APELO
.
JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM DISSONÂNCIA COM O
S
PARÂMETRO
S
DO
RESP 1.061.530/RS.
I
NEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível n. 8001325-97.2023.8.05.0244, mantendo sentença de procedência parcial dos pedidos. A controvérsia gira em torno da revisão de cláusulas contratuais em contrato de empréstimo pessoal, notadamente da taxa de juros remuneratórios fixada em 22% a.m., em comparação com a média de mercado, à época, de 6,65% a.m.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o julgamento monocrático de Apelação com base em precedente obrigatório e no art. 932, IV, do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato bancário à luz do Código de Defesa do Consumidor, em razão de sua abusividade frente à média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático do recurso de Apelação encontra respaldo no art. 932, IV, do CPC, combinado com o art. 162, XVII, do RITJBA, especialmente quando fundado em jurisprudência consolidada, sem violar o princípio da colegialidade.

A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, conforme reconhecido na Súmula 297 do STJ, sendo admissível a revisão de cláusulas contratuais desproporcionais, nos termos do art. 6º, V, do CDC.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% a.a. não configura, por si só, abusividade, mas admite revisão judicial quando excede uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS).

No caso concreto, a taxa pactuada (22% a.m.) supera significativamente a taxa média do mercado (6,65% a.m.), caracterizando-se como abusiva. A instituição financeira agravante não demonstrou justificativa individualizada para a majoração da taxa, especialmente considerando a condição de hipossuficiência do consumidor.

Diante da abusividade constatada, é devida a adequação da taxa contratual à média de mercado e a devolução dos valores cobrados indevidamente, afastando-se a mora do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o julgamento monocrático de Apelação com base em precedente obrigatório, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo admissível a revisão judicial de cláusulas contratuais abusivas.

A taxa de juros remuneratórios que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade e pode ser revista judicialmente, salvo justificativa concreta pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV; RITJBA, art. 162, XVII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, e 51, §1º; Lei 4.595/64, art. 4º, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2019; STF, RE 1.778.263-3/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 09.08.1994; STF, RE 212.362/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.

8001325-97.2023.8.05.0244
n
a

A
pelação
Cível

n.

8001325-97.2023.8.05.0244
,
da Comarca de
Senhor do Bonfim
/BA
, em que figuram como
a
gravante,
a

CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como
a
gravad
o
,

REGINALDO CATARINO DA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12